Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730673-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STEFANIA GABRIELA FARIA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por STEFANIA GABRIELA FARIA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a ré alega ausência do interesse de agir no ID 57059469. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada de falta de interesse de agir. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2024 13:45:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador